Tribunal: TJBA
Processo: 0001912-57.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001912-57.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: Defensoria Pública do Estado da Bahia e outros Advogado(s): TAHISE TANAJURA COTRIM APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. DEFENSORIA PÚBLICA. PEDIDO DE HONORÁRIOS EM FACE DO ESTADO DA BAHIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. A decisão monocrática proferida encontra-se em acordo com a jurisprudência atual do STJ, que já se posicionou no sentido de que o precedente obrigatório vinculado ao Tema 433, quando da sua edição, levou em consideração a alegada autonomia administrativa da Defensoria Pública, de modo que não se trata tal circunstância de fato novo a ensejar a modificação da tese. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001912-57.2019.8.05.0032, em que figuram como AGRAVANTE Defensoria Pública do Estado da Bahia e outros e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . PRESIDENTE DESA MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA